Tribunal: CARF
Processo: 10331.000182/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10331.000182/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
EDSON JANSEN PEDROSA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE DECLARADOS ERRONEAMENTE.
Não restando comprovado nos autos que houve erro de fato, nas informações
de rendimentos tributáveis e imposto de renda retido na fonte - IRRF, é de se
manter o lançamento constante na Notificação de Lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida parte da glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração, quando não comprovada a sua retenção com documentação
hábil.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10331.000182/2008-96
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 58/68 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 43/48, relativo ao ano calendário
de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 72.691,04, incluindo multa de ofício, multa de mora e
juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 44/46, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de pessoa Jurídica com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou dependentes constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 76.647,59, conforme
relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 17.327,45.
Fonte pagadora: Fundo Nacional de Saúde
CNPJ: 00.530.493/0001-71
Rendimento Recebido: R$ 76.647,59
Valor Declarado: R$ 0,00
Valor Omitido: R$ 76.647,59
IRRF s/ omissão: R$ 17.327,45
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Regularmente intimado
a comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 3.451,85 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fonte pagadora: UNIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.224.142/0001-03
IRRF Declarado – R$ 3.451,85
IRRF Glosado - R$ 3.451,85
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 30.952,84
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo
Fonte pagadora: Ministério da Saúde
CNPJ: 00.394.544/0187-18
IRRF Dirf: R$ 0,00
IRRF Declarado – R$ 30.952,84
IRRF Glosado - R$ 30.952,84
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 44/48.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 30/04/2008,
fls. 02/08, com as alegações a seguir, parcialmente, transcritas:
“(...)
Como visto, Sr Delegado o montante, ora apresentado como sendo um débito tributário,
é uma pequena fortuna em relação às disponibilidades econômico-financeiras, deste,
Cidadão-Contribuinte pátrio.
O lançamento supra, ora viciado, não guarda realidade fática (Plano da Existência) para
uma possível sustentação jurídica (Plano da Eficácia), e, o mesmo possa permanecer
incólume (Plano da Validade), para o mundo jurídico, pois há erro de fato, a ser
retificado, e, por conseguinte, seja revisto o presente procedimento administrativo, por
parte de Vossa Senhoria, no sentido de mandar efetuar os ajustes necessários, e, por via
de conseqüência, anular os seus efeitos fáticos e jurídicos, vejamos:
Foi informado como rendimento tributável de pessoas jurídicas de forma equivocada a
fonte da relação de emprego (Ministério da Saúde) com o valor tributável, como se vê
na repetição do nome da fonte pagadora (Ministério da Saúde e seu respectivo número
de CNPJ, ou seja, houve duplicidade, em virtude de um documento de uma consulta na
realizada na data de 1° de abril de 2005, is 11:21:05 hs, e, levado para a Declaração de
Ajustes, como sendo de um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte(Doc. Anexo).
Ora, o erro é tão grosseiro que os valores somados na ordem de R$ 30.952,84, ou seja, a
soma de todos os valores, ali individualizados, como sendo o montante do valor de
IRRF, portanto, não guardando qualquer relação de pertinência com a tabela mensal do
aludido tributo, porém, fica configurado a incongruência (incompatibilidade) entre os
valores, e, percebe-se nitidamente o equivoco cometido, trazido para a minha declaração
de rendimentos, como sendo da fonte pagadora dos serviços prestados ao Sistema do
SUS.
Por outro lado, Sr Delegado, a Fonte a qual deveria ser informada, e como de fato foi os
rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício, prestados ao Sistema Único de
Saúde (SUS), são os oriundos do Ministério da Saúde, porém, sendo como Fonte
pagadora o FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, conforme comprovante extraído a partir
do sitio: http://w3.datasus.gov.bridatasus/datasus.php, (Doc. Anexo).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Destarte, este Cidadão-Contribuinte não poderá assumir como sendo, rendimentos
tributáveis, uma vez, que não há a existência daqueles valores na ordem de R$
132.340,07, e de R$ 30.952,84, respectivamente, portanto, não existe para o Plano da
Existência, e, com muito mais razão para o mundo jurídico (Plano da Validade).
Já com relação o IRRF glosado na ordem de R$ 3.451,85 (três mil quatrocentos e
cinqüenta e um reais e oitante e cinco centavos), conforme o desenhado na pagina de
número 0000752, comprovado o documento, oriundo da própria Fonte Pagadora, (Doc.
Anexo).
No pertinente a fonte pagadora que, apresenta-se na página 0000752, como já afirmado,
houve na realidade o trocadilho, ou seja, em vez dos valores, ali informados, apresentei
o valor diverso da realidade, portanto, requer a retificadora deste lançamento
(Notificação), em conformidade com o já exposto acima.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
O Sistema Jurídico pátrio, não aceita o enriquecimento sem uma causa jurídica, e, para
o caso em tela, em detrimento do empobrecimento deste Cidadão-Contribuinte, pois os
ajustes se fazem necessários, e, após a retirada da suposta fonte pagadora em
duplicidade (Excluir o do Ministério da Saúde na ordem de R$ 132.340,07 e R$
30.952,84, respectivamente), em substituição a já apresentada pelo digno representante
da Fazenda Pública(Incluir o do Fundo Nacional de Saúde na ordem de R$ 76.647,59 e
R$ 17.327,45, respectivamente) temos a não mais existência do débito, apresentado
como sendo um crédito fiscal na ordem de R$ 72.691,04 (setenta e dois mil seiscentos e
noventa e um reais e quatro centavos), portanto, transcrevemos os valores após os
ajustes devidos, ou seja, a exclusão de R$ 132.304,07 e R$ 30.952,84, respectivamente,
e a inclusão de R$ 76.647,59 e R$ 17.327,45, respectivamente), temos os seguintes
totais:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)
Recebidos de pessoas jurídicas pelo titular 117.111,48
Recebidos de pessoas físicas pelo titular 8.400,00
TOTAL 125.511,48
DEDUÇÕES (não sofre alteração) 10.257,88
IMPOSTO DEVIDO
Base de Calculo 115.253,60
Imposto 26.617,84
Imposto Devido 26.617,84
IMPOSTO PAGO
imposto Retido na Fonte do Titular 20.779,30
TOTAL 20.779,30
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR(26.617,84-20.779,30) 5.838,54
PARCELAMENTO
Valor da Quota 973,09
Número de Quotas 6
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Ora, Sr Delegado, doravante o Cidadão-Contribuinte de um suposto devedor tributário,
passa agora para um CREDOR TRIBUTÁRIO, tendo a seu favor um montante na
ordem de R$ 1.690,04 (um mil seiscentos e noventa reais e quatro centavos), pois na
Declaração de Ajuste Anual apresentou de forma equivocada um SALDO DO
IMPOSTO A PAGAR na ordem de R$ 7.528,58 (sete mil quinhentos e vinte oito reais e
cinqüenta e oito centavos) dividido em 6 (seis) quotas de R$ 1.254,76 (um mil duzentos
e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme quitação através da rede
bancária autorizada por meio de DARF's, assim demonstrados, e, vide também cópias
anexas.
QUOTA
VCTO DATA PAGTO ORIGINAL
JUROS TOTAL (PAGO)
01

29/4/2005
29/4/2005
1.254,76
1.254,76
02

31/5/2005
30/5/2005
1.254,76 12,55 1.267,31
03

30/6/2005
29/6/2005
1.254,76 31,37 1.286,13
04

29/7/2005
01/8/2005
1.254,76 51,31 1.306,07
05

31/8/2005
30/8/2005
1.254,76 70,26 1.325,02
06

30/9/2005
27/9/2005
1.254,76 91,09 1.345,85
TOTAIS

7.528,56
256,58

7.785,11
PEDIDO
Isso posto, REQUER:
a) se digne mandar efetuar os ajustes necessários na Declaração de Ajuste Anual, ano-
calendário 2004, e, em seguida determinando em caráter definitivo a retirada do mundo
jurídico, e, por via conseqüência, o arquivamento da Notificação de
Lançamento(Imposto de Renda Pessoa Física) n° 2005/603400359923110;
b) Após o arquivamento da Notificada supra, se digne de mandar atualizar os
respectivos valores pagos indevidamente, e, em seguida as atualizações de juros, e o
enquadramento no sistema SELIC a fim corrigir a moeda pátria;
c) E ainda os atos necessários para a devoção do crédito tributário, ora apresentado, a
fim de evitar-se a prescrição ou decadência deste Direito liquido, certo e exigível. (...)”

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DECLARADOS ERRONEAMENTE.
Não restando comprovado nos autos que houve erro de fato, nas informações de
rendimentos tributáveis e imposto de renda retido na fonte - IRRF, é de se manter o
lançamento constante na Notificação de Lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Deve ser mantida parte da glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção com documentação hábil.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO.
Por falta de competência o julgador da DRJ não pode apreciar pedido de retificação de
declaração, mormente se o pedido objetiva alteração de rendimentos tributáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – A parte em que houve a procedência da defesa é o valor do IRRF de R$
3.451,85 acatado da fonte Unimagem Ltda. Houve a interposição de recurso voluntário às fls.
73/74 e documentos às fls. 75/93.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega e mantem o mesmo
questionamento da defesa de que houve erro em sua DIRPF e que requer que seja excluído o
rendimento declarado de R$ 132.340,07 oriundo do Ministério da Saúde CNPJ 00.394.544/0187-
18 e o IRRF de R$ 30.952,84, requerendo que seja considerado o rendimento do Fundo Nacional
de Saúde cujo CNPJ: 00.530.493/0001-71 no valor de R$ 76.647,59 e o IRRF de 17.327,45 (que
foi o considerado como omissão de rendimento).
06 – A DRJ entendeu nesse ponto que houve por parte do contribuinte o
reconhecimento da omissão de rendimento e por isso não analisou mais a fundo a questão do
erro do contribuinte, por considerar simplesmente que a matéria não havia impugnação:
“Observa-se que em momento algum o contribuinte impugnou o lançamento referente à
infração de omissão de rendimentos recebido da pessoa jurídica Fundo Nacional de
Saúde no valor de R$ 76.647,59, fl. 44, ao contrário, confirmou que recebera os
rendimentos, anexando o Comprovante de Rendimentos à fl. 20.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

(...) omissis
Desse modo, considera-se não impugnada a parte da presente notificação, referente à
infração de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Fundo Nacional de
Saúde no valor de R$ 76.647,59, fl. 44, considerando que o contribuinte em momento
algum, contestou o lançamento.”

07 – De fato analisando de forma objetiva ao que parece houve o reconhecimento
por parte do contribuinte, contudo, em sua defesa ele deixou claro que na realidade houve erro de
fato, requerendo que fosse retificada a própria DIRPF trazendo esse elemento como matéria de
defesa, por isso, totalmente lógica a defesa do contribuinte, pois deveria reconhecer de fato o
rendimento omitido para substituir sobre o declarado.
08 – Para sustentar seu erro de fato, teve o cuidado de trazer aos autos cópia de
uma espécie de sistema que diz ser do Fundo Nacional de Saúde (outra fonte pagadora) sendo
que o documento de fls. 19 contem o CPF e nome completo do contribuinte bem como histórico
de procedimentos efetuados no total de 22, trazendo valores de R$ 132.340,07 no ano (o mesmo
declarado em sua DIRPF) e um valor de R$ 30.952,84 (mesmo valor informado na DIRPF) mas
glosado, contudo foi declarado de forma errônea como sendo rendimento do Ministério da Saúde
tendo outro CNPJ, de acordo com fls. 33:

09 – Nesse mesmo documento, ao que parece o contribuinte utilizou para fazer
sua DIRPF indicando inclusive o link do sítio da rede mundial de computadores em que teve
acesso e o mesmo contêm a consulta em 01/04/2005 conforme indicado abaixo e a sua DIRPF
foi apresentada somente no dia 28/04/2005 conforme fls. 32, sendo realmente possível o
contribuinte ter utilizado por engano de tais informações para apresentar a DIRPF.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

10 – Às fls. 20 e 83 existe o informe de rendimentos da fonte pagadora Fundo
Nacional de Saúde no valor de R$ 76.647,59 de rendimento e IRRF de R$ 17.327,45; às fls. 21
informe de rendimentos do Ministério da Saúde no valor de R$ 8.524,92 e às fls. 23 o Informe de
Rendimentos da Unimagem com o rendimento de R$ 31.938,97 e IRRF de 3.415,85 (acolhido
pela DRJ).
11 – Na análise dessa documentação a DRJ assim decidiu:
“Passaremos a analisar a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 30.952,84, da fonte pagadora Ministério da Saúde, fl. 46.
O contribuinte em sua peça de defesa alega que não recebeu do Ministério da Saúde o
valor de R$ 132.340,07 relativo a rendimentos tributáveis, e tão pouco teve o IRRF de
R$ 30.952,84. Aduz, ainda, que esses valores foram declarados erroneamente, em
função de uma pesquisa efetuada em 01/04/2005.
Vale ressaltar que o próprio contribuinte informou em sua declaração o valor de R$
132.340,07 relativo a rendimentos tributáveis recebidos do Ministério da Saúde, com
IRRF de R$ 30.952,84, fl. 50.
Anexou aos autos, fl. 19, uma “consulta a créditos em 01/04/2005 às 11:21:05 hs”, no
nome do contribuinte, onde consta os valores de R$ 132.340,07 e R$ 30.952,84, ano-
calendário de 2004.
Em análise aos autos, observa-se que o referido documento não tem valor probante, pois
carece de informações referentes ao imposto de renda retido na fonte. Assim, o mesmo
não pode ser acatado.
Verifica-se que não foi apresentado nenhum outro documento que desse sustentação às
alegações do contribuinte, ou seja, que não recebera os rendimentos do Ministério da
Saúde com o respectivo IRRF.
Também não existe nenhum indício de que foi realmente efetuada a retenção do
imposto de renda na fonte no valor de R$ 30.952,84, para ser acatado o referido valor,
que é realmente o objeto da lide.”

12 – Nessa análise causa espécie o fato do contribuinte, ter declarado valores
muito acima do que recebera de uma fonte e outra no mesmo ano, sendo que a diferença entre
um e outro rendimento é muito discrepante R$ 132.340,07 para apenas R$ 76.647,59 havendo
uma diferença de R$ 55.692,48 de que o contribuinte alega não ter recebido e também o fato de
ter recolhido (fls. 24/31) todas as 6 cotas de um imposto a maior do que em tese teria que
recolher e ter esperado entre 2004 (data do recebimento dos rendimentos) até 2008 (data da
lavratura do auto de infração) para lembrar que não recebera um valor a maior.
13 – Obviamente o contribuinte não conseguiria fazer prova negativa de não
recebimento dos valores, contudo, a questão aqui envolve o erro de fato, em que poderia o
contribuinte por exemplo ter demonstrado através dos extratos bancários de sua conta em que
recebe tais valores para deixar claro isso, ou ter verificado junto à fonte pagadora a informação
equivocada a esse respeito, contudo, conforme bem colocado pela decisão de piso, não há nos
autos maiores provas a respeito do erro de fato do contribuinte, principalmente tratando-se de
valores de tamanha monta.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10331.000182/2008-96

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital